Tribunal: TJDFT
Processo: 0735015-08.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Direito penal. Embargos de declaração. omissão. inexistência. recurso não provido.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos pela Defesa contra acórdão que afastou a aplicação do princípio da insignificância e manteve a condenação do réu pelo crime de furto simples, em regime prisional semiaberto.
II. Questão em Discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à possibilidade de aplicação do princípio da insignificância; (ii) analisar se houve omissão acerca da necessidade de fixação do regime prisional aberto, considerado os precedentes invocados do Supremo Tribunal Federal.
III. Razões de Decidir
3. Não há que falar em omissão no acórdão embargado, o qual foi claro ao afastar a aplicação do princípio da insignificância, considerando o valor dos itens furtados, superior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, além da reincidência e dos maus antecedentes do acusado, circunstâncias que evidenciam a elevada reprovabilidade de sua conduta.
4. O acórdão recorrido fundamentou corretamente a imposição do regime semiaberto com base nos maus antecedentes e na reincidência do réu, em conformidade com o artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, sendo inviável o abrandamento do regime prisional diante das múltiplas condenações apresentadas, além de os precedentes citados pela Defesa tratarem de situações fáticas distintas, envolvendo tentativas de furto de objetos de menor valor.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 33, §§ 2o e 3o; Código de Processo Penal, artigo 619.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1888276, 0712808-40.2022.8.07.0006, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j, em 4.7.2024.